Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718431-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAVIO ANANIAS AGRESTA contra decisão (ID 194023763) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, pela qual o autor pediu a devolução de todos os débitos feitos pelo requerido no mês de março ou a suspensão de todas as dívidas que mantém com o réu até o desfecho da ação. Em suas razões (ID 58798678), alega que: 1) foi aposentado por invalidez, o que reduziu drasticamente sua remuneração; 2) os empréstimos consignados que estavam em sua folha de pagamento foram automaticamente debitados de sua conta corrente, sem sua autorização; 3) no mês de março todos seus proventos foram descontados pelo BRB, não sobrou nada para sua subsistência; 4) a redução salarial não foi causada por desorganização financeira, mas por motivo de saúde; 5) faltou diligência da empresa ao ofertar crédito ilimitado, sem verificar a redução da margem do contratante, para não afetar o mínimo existencial; 6) o valor dos débitos ultrapassam o limite legal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam devolvidos todos os débitos realizados no mês de março ou a suspensão de todos os débitos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58799813). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. 1. Empréstimos consignados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos dos § 2o e § 4o da lei com alterações feitas pela LC 1.015 de 05/09/2022: “§ 2o. A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade." (...) “§ 4o. As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal." O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com o contracheque apresentado (ID 58798702), no mês de fevereiro o agravante auferiu o valor bruto de R$ 12.480,52 a título de remuneração como servidor do Distrito Federal. Não possui descontos obrigatórios em seu contracheque em razão da aposentadoria por doença grave. Assim, a margem consignável equivale a R$ 4,368,18. Todavia, no contracheque não há descontos a título de empréstimos. Ou seja: não há ilegalidade, não há desconto em folha que ultrapasse a margem consignável. A decisão deve ser mantida quanto à desnecessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque. 2. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em fevereiro 2024 foram debitadas 6 parcelas de empréstimos diretamente da conta corrente do agravante, que somaram R$ 5.067,78 (ID 58798699). Os descontos esvaziaram a conta corrente do devedor e provocaram um saldo negativo de R$1.869,93, o que compromete a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor em 35% dos seus rendimentos brutos, considerada a inexistência de descontos compulsórios. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para limitar as parcelas debitadas em conta corrente ao percentual de 35% dos rendimentos do autor. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator